Tribunal: TJSP
Processo: 2278352-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de liquidação por arbitramento – Plano de saúde – Decisão que homologou os honorários periciais estimados pelo perito judicial no valor de R$ 6.650,00 – Pedido de redução da verba – Valor arbitrado que se mostra excessivo diante da extensão e complexidade do trabalho a ser realizado – Cálculo dos reajustes aplicáveis ao contrato bem como eventuais valores

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de liquidação por arbitramento – Plano de saúde – Decisão que homologou os honorários periciais estimados pelo perito judicial no valor de R$ 6.650,00 – Pedido de redução da verba – Valor arbitrado que se mostra excessivo diante da extensão e complexidade do trabalho a ser realizado – Cálculo dos reajustes aplicáveis ao contrato bem como eventuais valores pagos a maior, a partir de 15/02/2018 em razão de mudança de faixa etária – Redução para R$ 5.000,00 que se mostra razoável – Decisão reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.